Tribunal: TJDFT
Processo: 0735998-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735998-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRANCAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME, NEUZA LOURDES NICHETTI, RONALDO NICHETTI DESPACHO Os autos vieram conclusos com a informação de que não foi possível a expedição de AR para intimação de NEUZA LOURDES NICHETTI, por não existir endereço disponível nos autos e há informação no processo de origem IDs 98200834, 56700143, 54063144, 54031658, que não existem endereços válidos. Todavia, a executada NEUZA LOURDES NICHETTI é revel, pois, conforme constou da decisão de ID 30660623, foi citada, em 22/02/2018, no endereço QE 17, conjunto K, casa 15 –Guará II (ID 13920787, do processo de origem), mas não constituiu advogado. Desse modo, os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, nos termos do artigo 346, do Código de Processo Civil: Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Ante o exposto, a intimação dos agravados revéis e que não constituíram advogado, como no caso de NEUZA LOURDES NICHETTI, deve ser realizada por meio de publicação, consoante artigo 346, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator